Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-52.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-52.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), VALDECIR ALVES DE BRITO - CPF: 884.035.481-68 (APELADO), EREMITA EMANUELA LOPO PAZ - CPF: 724.752.341-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO COM BASE NAS PREMISSAS FÁTICAS DA LIDE - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida.

3. Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, deixado de juntar documentos capazes de sustentar sua defesa. Assim, considerando a inversão do ônus probatório e, não tendo a ré se desincumbido deste, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher os pleitos da inicial.

4. No que tange à alegação de que houve julgamento
ultra petita
, cumpre expor que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o valor indicado na petição inicial, a título de indenização moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor requerido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º
1000064-52.2024.8.11.0007
, proposta em seu desfavor por
VALDECIR ALVES DE BRITO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação obrigacional entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado n.º 14875082, bem como a inexigibilidade do débito decorrente do aludido pacto; condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vente por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo ser o julgamento
ultra petita
, eis que a parte autora requereu em sua inicial condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o Juízo
a quo
arbitrou em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ademais, considerando a regularidade da contratação, defende a legalidade da negativação em decorrência da inadimplência da parte adversa.

Cita que a parte autora estava ciente de sua obrigação, devendo ter realizado a quitação da dívida junto ao credor, não podendo o réu arcar com a mora do pagamento dos débitos e as consequências advindas de tal inadimplemento.

Por fim, defende ser incabível a configuração dos danos morais eis que o abalo moral alegado não foi comprovado.

O apelado, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, aponta que “
a alegação de julgamento ultra petita não merece ser acolhida, visto que no que diz respeito à condenação por danos morais, não se aplica o conceito de julgado ultra petita, uma vez que o montante apresentado pela apelada na inicial é apenas uma sugestão, visto que cabe ao juiz determinar o valor com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade
”.

Ainda, defende que “
nunca houve provas nos autos que demostrasse a devida contratação pela parte apelada dos referidos serviços, como da conta digital, bem como do cartão de crédito
”, inexistindo qualquer tipo de vínculo jurídico com a apelante.

Por fim, considerando ser a responsabilidade do réu objetiva, defende que a instituição bancária deverá responder pelos danos causados ao autor, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinado com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.º 1000064-52.2024.8.11.0007, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexistente a relação obrigacional entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado n.º 14875082, bem como a inexigibilidade do débito decorrente do aludido pacto; condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vente por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter tomado conhecimento em 10 de dezembro de 2022 de que seu nome estaria inserido nos cadastros nacionais de maus pagadores, com apontamento efetuado pela instituição bancária ré.

Informa que o suposto débito seria no valor de R$ 1.113,30 (mil cento e treze reais e trinta centavos), em razão do contrato de n.º 14875082.

Desconhecendo a dívida apontada, ingressou o autor com a presente demanda, requerendo seja o débito declarado inexistente bem como seja indenizado por supostos danos morais sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos elencados na exordial, declarando inexistente a relação obrigacional entre as partes; a inexigibilidade do débito discutido; bem como condenando a instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista ter deixado de apresentar documentos relacionado à parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Infere-se dos autos que a ré não demonstrou, por meio de documentação hábil, a origem da dívida que a parte autora alega desconhecer, se limitando a mencionar que celebrou contratos com a autora e que o motivo do envio da devida negativação foi pela inércia do autor em adimplir o débito em atraso, deixado de juntar documentos capazes de comprovar sua alegação.

Nesse contexto, deveria a instituição bancária apelada, além de apresentar o contrato, juntar à este o dossiê de contratação se de modo virtual, documento onde se verifica os dados a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), data, hora e fuso horário do local e geolocalização da contratante; bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto, o que não foi feito.

Assim, tendo em vista a inversão do ônus probatório e,
não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, é de se acolher a declaração de inexistência de débito pleiteada na inicial
.

Portanto, deixando a apelante de comprovar a relação jurídica/negocial que originou o débito imputado à apelada, resta configurado o evento moralmente danoso. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COMBINADO COM DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA” - BANCÁRIO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
-
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA
-
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA
-
COBRANÇA DESCABIDA
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. 2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
. 3.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, o termo inicial de incidência dos juros moratórios sobre o montante arbitrado pelo dano moral é a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001043-19.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DÉBITO REALIZADO DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE -
INSURGÊNCIA DO AUTOR EM RELAÇÃO À CONTRATAÇÃO
-
NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
-
ATO ILÍCITO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se o apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.
Diante da veemente negativa do autor em relação ao débito e, ausente a prova da contratação pela instituição financeira, fica caracterizado o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço, consistente na cobrança e inscrição indevida de seu nome em órgão de proteção ao crédito, o que enseja o dever de indenizar
. (TJMT - N.U 1002403-40.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange à alegação de que houve julgamento
ultra petita
, cumpre expor que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o valor indicado na petição inicial, a título de indenização moral, é apenas uma sugestão para o julgador que poderá, a partir do exame dos fatos circunstanciados na lide, aumentar ou diminuir o valor requerido
” (AgRg no AREsp n. 634.369/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 6/9/2017).

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que foram arbitrados no patamar máximo estabelecido pelo § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual não comporta majoração.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024